Tribunal: TCU
Processo: 018.080/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7573/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.080/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvim Balduino Franke (XXX.118.380-XX); Alvim Balduino Franke (XXX.118.380-XX); Elizabeth Pereira Haag Hosni (XXX.322.630-XX); João Rodrigues dos Santos (XXX.990.500-XX); Magda Damar Schroeder de Mello (XXX.425.980-XX); Osvaldo Luiz de Araújo (XXX.582.030-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que dê prioridade ao exame dos atos de pensão eventualmente instituída pelos interessados de que cuida este processo.